Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WESLEY LUNA GOES - CPF: 043.047.231-54 (RECORRENTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO – COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CAUSA MADURA –DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É perfeitamente lícito à locadora proteger-se contra a depreciação do bem em mãos do locatário, além de assegurar a sua responsabilidade pelo período em que permaneceu na posse do bem.

2.

Não se vê, portanto, qualquer traço de abusividade em tal disposição, mormente porque o Autor não comprovou qualquer vício no consentimento capaz de ensejar a anulação do instrumento contratual, ônus que lhe incumbia.

3.

O débito decorrente de infração de trânsito constituído em nome do autor encontra perfeita adequação aos termos do contrato, que nada tem de abusivo ou ilegal, agindo a locadora no estrito cumprimento do dever legal ao solicitar a devolução do veículo com pendências financeiras, mormente porque não evidenciada abusividade na cláusula contratual.

4.

Sentença de incompetência desconstituída. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por WESLEY LUNA GOES em face de Localiza Rent A CAR S/A.

Em síntese, o Autor informa que é motorista de aplicativo utilizando um veículo alugado de propriedade da requerida. Aduz que recebeu duas infrações de trânsito no dia 06/05/2020, sendo uma realizada de forma abusiva pelo policial militar. Informa que em razão do contrato assinado junto a ré a multa deverá ser quitada até o vencimento, sem oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa. Sustenta a abusividade da clausula contratual que obriga o pagamento de forma imediata da multa imposta.

Por fim, busca a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na suspensão da cobrança da multa aplicada até que seja confirmada pelo órgão autuador, e, por consequência, a não rescisão do contrato e devolução do veículo por força da multa aplicada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95, uma vez que o juízo de origem entendeu que o ente público autuador deve fazer parte da relação processual, o que afasta o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Irresignada, a parte Autora busca a reforma da sentença de origem para que seja reconhecida a competência do JEC, uma vez que não busca a anulação da multa aplicada, discute, tão somente, a abusividade da cláusula contratual firmada com a locadora de veículo, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id no 105455098.

É o necessário a relatar.

VOTO

I - PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Preliminarmente, é de se reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da ação.

De fato, a causa de pedir versa sobre a abusividade de cláusula contratual em contrato de adesão celebrado entre requerente e requerida a qual obriga os locatários a pagarem de forma imediata as infrações de trânsito antes mesmo do órgão público reconhecer sua validade, razão pela qual busca a suspensão da referida cláusula, uma vez que poderá ser compelido a restituir o veículo à locadora em caso de inadimplemento.

A discussão, portanto, não envolve o mérito da infração de trânsito, inclusive, a referida discussão também é objeto de ação judicial ajuizada pelo autor em face do Detran/MT (Processo no 1020816-65.2021.8.11.0002).

Deste modo, é necessária a desconstituição da sentença de origem que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, uma vez que o Juizado Especial Cível é competente para apreciar a matéria referente a abusividade de cláusula contratual em contrato de adesão.

II - MÉRITO

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.o, I, do CPC.

Com efeito, o conjunto probatório não favorece o Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

No caso concreto, há cláusula contratual expressa que prevê a responsabilidade “
na condução de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas nos termos do artigo 5o e seus parágrafos, da Resolução 819/16 do CONATRAN, e da Cláusula 6.4 da Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro”
– id no 105455064, p.02.

Com efeito, a parte autora possuía pleno conhecimento dos termos do contrato originário, considerando ter assinado o instrumento contratual no momento da retirada do veículo.

É perfeitamente lícito à locadora proteger-se contra a depreciação do bem em mãos do locatário, além de assegurar a sua responsabilidade pelo período em que permaneceu na posse do bem.

Não se vê, portanto, qualquer traço de abusividade em tal disposição, mormente porque o Autor não comprovou qualquer vício no consentimento capaz de ensejar a anulação do instrumento contratual, ônus que lhe incumbia.

Assim, havendo previsão no contrato de que o locatário é responsável pelos danos e multas do veículo, e não restando demonstrada qualquer abusividade no preenchimento do checklist de devolução, o recorrente não conseguiu demonstrar a abusividade das informações constantes neste documento, conforme preceitua o art. 429, I, do CPC
, in verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

O débito constituído em nome do autor encontra perfeita adequação aos termos do contrato, que nada tem de abusivo ou ilegal, agindo a locadora no estrito cumprimento do dever legal ao solicitar a devolução do veículo com pendências financeiras, mormente porque não evidenciada abusividade na cláusula contratual.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WESLEY LUNA GOES
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível, e com fundamento na teoria da causa madura, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator